Tribunal: TJSP
Processo: 2263178-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento pela operadora de plano de saúde de medicação não prevista no rol da ANS. Agravada portadora de neoplasia maligna. Indicação médica. Considerando a possibilidade de se proteger o direito aparente e por não existirem elementos capazes de afastar a conclusão do juízo de que a medicação receitada por

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento pela operadora de plano de saúde de medicação não prevista no rol da ANS. Agravada portadora de neoplasia maligna. Indicação médica. Considerando a possibilidade de se proteger o direito aparente e por não existirem elementos capazes de afastar a conclusão do juízo de que a medicação receitada por médico tem caráter emergencial, é possível manter a antecipação de tutela deferida para que a agravante continue custeando o tratamento medicamentoso receitado. Rol da ANS é exemplificativo, contendo apenas cobertura mínima. Decisão mantida. Recurso improvido.